Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. civil. ação de usucapião extraordinária. requisitos. falta de comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram comprovados os requisitos exigidos para aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, ou se o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A aquisição da propriedade de imóvel pela usucapião extraordinária depende da prova da posse contínua, pacífica e sem oposição por 15 anos, independente de título e boa-fé, cujo prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido sua moradia habitual no imóvel ou realizado nele obras e serviços produtivos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
4. O autor, ora apelante, pretendia comprovar o tempo exigido (I) mediante a soma de sua posse com a de sua genitora, e (II) documento de cessão de direito para demonstrar que a sua posse (do autor) iniciou em 2012, e não em 2024, conforme a data nele aposta.
5. A r. sentença afastou as objeções acima lançadas fundamentada na circunstância de que a suposta posse da genitora do autor não foi reconhecida para fins de usucapião em outra ação e que, ademais, a alegação de que a sua posse (do autor, ora apelante) teria se iniciado em 2012 não foi devidamente comprovada, acrescentando que o apelante não manifestou interesse em produzir prova adicional.
6. Nesse contexto, verifica-se que os elementos probatórios coligidos não são suficientes para comprovar a posse contínua, pacífica e sem oposição do imóvel por 15 anos, independente de título e boa-fé, ou 10 anos se o possuidor nele tiver estabelecido sua conforme exige o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, daí porque a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.
7. O juiz, verificando que não se encontram presentes os requisitos para a aquisição por usucapião, deve julgar improcedente o pedido, visto que o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito descritas no art. 485 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses: 1. A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária depende da comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil; 2. O caso em apreço não se insere nas hipóteses que autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, catalogadas no art. 485, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC, art. 485.